Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0718191-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTINO JOSE MACHADO BRANT, LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO B, LEONARDO JOSE MACHADO BRANT, ADRIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Defiro, diante do documento ID 13209410, o derradeiro prazo de 20 (vinte) dias para que as partes informem a respeito da realização do acordo noticiado. Aguarde-se pelo prazo supramencionado na Secretaria da Turma. Transcorrido sem qualquer manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2019 Héctor Valverde Santanna Relator 1